Tribunal: STF
Processo: Rcl 87936
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento das decisões proferidas nas ADI’s 7.083/AP e 7.447/PA. Foro por prerrogativa de função. Não houve qualquer violação de regras de competência quando do julgamento da ação penal. Necessidade de supervisão judicial em investigações originárias. Precedentes que não declararam inconstitucionalidade. Inexistência de comando para invalidação de procedimentos pretéritos ou condenações transitadas em julgado. Ato reclamado que aplicou retroativamente tese fixada apenas em 2022 e 2023 para anular investigação iniciada em 2012 e condenação com trânsito em julgado em 2019. Violação à autoridade das decisões desta Corte. Segurança jurídica e intangibilidade da coisa julgada. Reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, nos autos da revisão criminal n.º 0034280-39.2024.8.16.0000, teria contrariado a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 7.083/AP e 7.447/PA.



    Narra a inicial, em síntese, que:



    “O Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça – Núcleo de Combate a Crimes Praticados por Prefeitos, na data de 08/03/2012, instaurou o Procedimento Investigatório Criminal nº 0046.12.001372-0 em face, entre outros, de CELIA CABRERA DE PAULA, então Prefeita Municipal de Campina da Lagoa/PR (Gestões 2009/2012 e 2012/20161), para apurar a prática do crime de corrupção passiva, previsto no artigo 333 do Código Penal (mov. 1.23 da revisão e mov. 1.4 da ação penal 0000211- 19.2015.8.16.0057 – portaria do PIC). 



    A investigação foi integralmente realizada no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ, que detém atribuição para investigar autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função. Após, em 08/07/2013, a investigada foi denunciada pela PGJ pelo crime de corrupção ativa perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, competente para julgar a autoridade detentora de foro por prerrogativa de função (mov. 1.2, da ação penal). E em 13/03/2014, a peça inaugural foi adequadamente recebida pelo Tribunal (mov. 1.191 da ação penal). 



    Durante a instrução processual realizada perante o Tribunal de Justiça, a acusada deixou o cargo de Prefeita Municipal e, portanto, de acordo com o entendimento do STF à época, perdeu a prerrogativa do foro especial. Por tal razão, em 19/02017, os autos foram corretamente remetidos ao Juízo de primeiro grau, que passou a ser competente para processar e julgar o caso (mov. 176.9 da ação penal 0000211-19.2015.8.16.0057). 



    Em 23/11/2017, sobreveio sentença que condenou a ré pelo crime de corrupção passiva a uma pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito - multa e prestação pecuniária (mov. 233.1 da ação penal). Condenação esta, mantida pelo Tribunal de Justiça em sede recursal em 24/04/2018 (mov. 30.1 da apelação 0000211-19.2015.8.16.0057). 



    A condenação de CÉLIA CABRERA DE PAULA transitou em julgado em 14/05/2019 (mov. 56 da apelação 0000211-19.2015.8.16.0057). 



    Quase cinco anos após o trânsito em julgado, em 12/04/2024, a condenada, que concorreu sub judice ao cargo de Prefeita do Município de Campina da Lagoa/PR nas eleições do ano de 2024, interpôs Revisão Criminal, ao que tudo indica, pretendendo livrar-se da condição de inelegibilidade (artigo 1º, inciso I, alínea “e”, item 1., da Lei Complementar nº 64/1990 – Lei das Inelegibilidades). 



    Na revisional, a defesa argumentou que as investigações encetadas em face da então Prefeita Municipal que culminaram em sua condenação, iniciaram no dia 08/03/2012 e não foram autorizadas nem supervisionadas pelo Tribunal de Justiça, exigência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em 24/05/2022, na ADI 7083. Aduziu, ainda, que o Procedimento Investigatório Criminal foi instaurado com cópias do Inquérito Civil nº 0021.11.000002-9, presidido por Promotor de Justiça sem atribuição para investigar autoridade detentora de foro por prerrogativa de função. 



    Por tais razões, a defesa requereu a nulidade da referida investigação e, por consequente, de sua condenação, com base nos artigos 621, inciso I e 626, do Código de Processo Penal. 



    Com isso, a Colenda 1ª Câmara Criminal do TJPR, por unanimidade de votos, julgou procedente o pleito revisional, rescindindo a condenação da ré, diante do reconhecimento da nulidade da Ação Penal nº 0000211-19.2015.8.16.0057. Os d. julgadores fundamentaram no sentido de que a decisão proferida pelo STF nas ADIs 7083/AP e 7447/PA, determinando a supervisão dos Tribunais em investigações encetadas em face de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, deve ser observada em casos anteriores, retroagindo até em relação aos feitos já transitados em julgado, gravados pela coisa julgada. 



    Entenderam dessa forma, sem considerar que a tese jurídica fixada por este Supremo Tribunal Federal era inexistente à época da instauração da investigação. O procedimento investigatório iniciou-se em 08/03/2012 e a determinação do STF se estabeleceu 24/05/2022 (ADI 7083). 



    Além disso, decidiu de tal maneira, mesmo assentando que inexistia, como ainda não existe, disciplina legal ou regimental da matéria em nível estadual. Nem a Constituição do Estado do Paraná, nem o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, condicionando a instauração de investigações criminais instauradas em face de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, à autorização e/ou supervisão do Tribunal de Justiça.”



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação “para reconhecer o descumprimento pelo TJPR, por aplicação indevida das decisões proferidas por este STF nas ADIs 7083 e 7447, pedindo-se, com isso, a cassação dos r. acórdãos com o restabelecimento da condenação de CELIA CABRERA DE PAULA nos autos de ação penal nº 0000211-19.2015.8.16.0057, com todos os seus efeitos”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pela procedência da Reclamação (Doc. 23). Transcrevo a ementa: 



    “Reclamação constitucional. Foro por prerrogativa de função. Procedimento investigatório criminal instaurado contra Prefeita do Município de Campina da Lagoa. Corrupção. Denúncia feita em 2013, perante o Tribunal de Justiça local. Investigada que deixou o cargo no curso da ação. Autos remetidos ao juízo de primeiro grau, em 2017, que condenou a ré à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito. Condenação mantida pelo Tribunal de Justiça local. Trânsito em julgado em maio de 2019. Ação revisional ajuizada em 2024, julgada procedente para anular a investigação e, consequentemente, a condenação, com fundamento na ADI 7083 e na ADI 7447. 



    Alegada aplicação equivocada do entendimento firmado na ADI 7083 e na ADI 7447, porque o procedimento investigatório foi instaurado em data muito anterior aos paradigmas indicados. Procedência. 



    Paradigmas indicados que afirmaram a constitucionalidade das normas, com interpretação conferida aos dispositivos legais, conforme a Constituição, quanto à necessidade de supervisão judicial dos atos de investigação criminal contra autoridades com prerrogativa de foro, desde a abertura dos procedimentos. Não houve declaração de inconstitucionalidade pela Suprema Corte. Assim, não se aplica a exceção prevista no art. 525, §15, do CPC, prevalecendo o prazo decadencial de dois anos para ajuizamento de revisão criminal, definido pelo art. 975 do CPC, contado do trânsito em julgado da sentença, no caso, ocorrido em maio de 2019. Ajuizamento da revisão criminal em 2024. Intempestividade. Sentença prolatada em 2019 que estava na linha do entendimento jurisprudencial da época. Consolidação de entendimento diverso pelo Supremo Tribunal Federal, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, que não seria, por si só, fundamento suficiente para o conhecimento da ação rescisória. Incidência da Súmula 343. 



    Ação rescisória, como único meio processual para desconstituição da sentença transitada em julgado em 2019, que sequer poderia ter sido conhecida. Entendimento da Suprema Corte, firmado a partir de 2022, nos paradigmas indicados, ADIs 7083 e 7447, que, em razão da intangibilidade da coisa julgada, não tem o condão de afastar a condenação da ex-Prefeita pelo crime de corrupção. 



    Parecer pela procedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Trago à colação a ementa do ato ora reclamado (Doc. 15):



    “REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). IRRESIGNAÇÃO REVISIONAL. ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC) QUE ENSEJOU A AÇÃO PENAL NA QUAL A ORA REQUERENTE FORA CONDENADA. ADUZIDA INSTAURAÇÃO E TRAMITAÇÃO SEM A CIÊNCIA E SUPERVISÃO DO TRIBUNAL COMPETENTE, POR OCASIÃO DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. REQUERENTE QUE, NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO, FOI ELEITA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA. NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO MINISTRO RELATOR PARA ABERTURA DE INQUÉRITO DE INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DO FORO POR PREROGATIVA DE FUNÇÃO. MESMO ENTENDIMENTO APLICADO NO CASO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS NOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU, CONFORME DECISÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7.447/2023. CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL COM BASE EM PRECEDENTES DE LONGA DATA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVIDENTE NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO E, CONSEQUENTEMENTE, DA AÇÃO PENAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.”



    Alega-se na presente reclamação que a decisão reclamada teria transgredido as ADI’s 7.083/AP e 7.447/PA, cujas ementas transcrevo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021. 5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. 6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    (ADI 7083, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2022 PUBLIC 24-05-2022)



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra. 2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes. 4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação.”



    (ADI 7447, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-12-2023 PUBLIC 04-12-2023)



    As ADIs 7083 e 7447, embora examinassem normas estaduais do Amapá e do Pará, firmaram tese constitucional de caráter geral, aplicável a todo o território nacional, no sentido da necessidade de supervisão judicial na fase investigativa em feitos de competência originária dos Tribunais, quando envolverem autoridades com prerrogativa de foro.



    Examinando-se, contudo, o conteúdo dos paradigmas, constata-se que em nenhum deles se determinou a invalidação retroativa de procedimentos investigativos concluídos, tampouco a desconstituição de sentenças ou acórdãos transitados em julgado. 



    Na ADI 7083, julgada improcedente, reconheceu-se a constitucionalidade de norma regimental que prevê autorização e supervisão judicial na instauração de inquérito em feitos originários, sem qualquer modulação que alcançasse atos passados. 



    Na ADI 7447, por sua vez, reafirmou-se a mesma diretriz, acrescentando-se ordem expressa de remessa ao Tribunal competente apenas dos procedimentos então “já instaurados”, ou seja, em curso, para análise de justa causa para continuidade da investigação. 



    Não há, em nenhum trecho dos julgados, comando que autorize ou imponha a revisão de procedimentos extintos ou de condenações revestidas da autoridade da coisa julgada. A eficácia executiva das decisões, portanto, dirige-se ao futuro e aos casos pendentes, e não ao passado.



    Ocorre que o Tribunal reclamado procedeu exatamente ao contrário. Tomando as ADI’s como fundamento, reconheceu a nulidade de procedimento investigatório aberto em 2012, inteiramente conduzido pela Procuradoria-Geral de Justiça, quando não havia qualquer disciplina normativa no âmbito daquele Estado sobre o tema e quando a jurisprudência desta Corte ainda não havia consolidado entendimento sobre a imprescindibilidade da supervisão judicial. A condenação decorrente dessa investigação transitou em julgado em 14/05/2019, sob o paradigma jurisprudencial então vigente.



    A decisão reclamada, ao aplicar retroativamente entendimento firmado apenas em 2022 e 2023 para anular investigação finalizada uma década antes, viola a segurança jurídica, a confiança legítima, a estabilidade das relações processuais e o postulado da boa-fé objetiva na atuação jurisdicional. Em última análise, cria uma espécie de revisão geral ad aeternum de investigações pretéritas envolvendo autoridades, o que não apenas contraria frontalmente o que decidido nas ADI’s, mas implica grave e indevida expansão da autoridade desses julgados.



    Nesse contexto, resta caracterizada a violação direta aos paradigmas de controle, uma vez que o Tribunal reclamado aplicou as decisões desta Suprema Corte de forma incompatível com seus limites objetivos e temporais, projetando-lhes efeitos retroativos e desconstitutivos inexistentes.



    Cumpre registrar, ainda, que as ADI’s 7.083 e 7.447 não veicularam juízo de inconstitucionalidade de normas estaduais, mas apenas assentaram a compatibilidade constitucional dos dispositivos examinados. 



    Saliento, ademais, que esta Suprema Corte já afirmou, de modo categórico, que os princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da retroatividade da norma penal benéfica não se aplicam a precedentes judiciais que apenas consolidam entendimento jurisprudencial da Corte, justamente porque tais pronunciamentos não introduzem nova regra, mas apenas afirmam interpretação já estabilizada. Nesse sentido:



    “EMENTA HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA CONSIDERADOS PRECEDENTES JUDICIAIS QUE CONFIGURAM CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO.



    1. O acórdão recorrível que implica a condenação caracteriza marco interruptivo da prescrição tanto ao reformar a sentença absolutória quanto ao confirmar a condenatória. Precedente. 



    2. Os preceitos constitucionais alusivos à retroatividade da norma penal benéfica e à irretroatividade da mais grave não são aplicáveis a precedentes judiciais que revelam consolidação de entendimento jurisprudencial do Supremo na matéria. 



    3. Ordem de habeas corpus denegada.”



    (HC 208917, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 14-08-2023)



    Diante do exposto, julgo procedente a reclamação para cassar os acórdãos proferidos pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos da Revisão Criminal nº 0034280-39.2024.8.16.0000 e, por consequência, restabelecer a condenação imposta na Ação Penal nº 0000211-19.2015.8.16.0057, com a plena eficácia de todos os seus efeitos jurídicos. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente